Tribunal: TJBA
Processo: 8103467-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8103467-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MICHELLE ARAUJO PIMENTEL Advogado(s): MICHELLE ARAUJO PIMENTEL, EMANOELLE PINHEIRO DE CARVALHO ALVES APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO QUE VISA A REFORMA DESTE PONTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. ART. 99, § 3º, DO CPC. DOCUMENTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra a sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente prima facie a postulação da parte autora nos termos do art. 332, II do Código de Processo Civil, e extinguiu o processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora em custas. A apelante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer seu sustento, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça com base na sua condição financeira. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a inexistência de elementos que a infirmem. III. Razões de decidir Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, toda pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça. O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário. No caso concreto, a apelante afirma que exercia a função de estagiária na Procuradoria Geral do Estado, com uma bolsa-estágio de aproximadamente R$ 1.500,00 mensais e atualmente encontra-se desempregada. Jurisprudência pacífica no sentido de que, na inexistência de impugnação específica ou prova em contrário, deve ser concedido o benefício pleiteado. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício da gratuidade de justiça integralmente à apelante, isentando-a do pagamento das custas processuais. Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 2. A ausência de elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada impõe a concessão do benefício da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, julgado em 17/06/2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, julgado em 22/02/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103467-35.2023.8.05.0001 oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, MICHELLE ARAUJO PIMENTEL, e, como Apelados, FUNDACAO CARLOS CHAGAS E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA